Tribunal: STF
Processo: RMS 37468
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    2. Inicialmente, não há falar em prescrição. Os fatos imputados ao impetrante são tipificados concomitantemente como infração administrativa e penal, motivo pelo qual aplica-se o prazo prescricional definido pela legislação criminal, nos termos do § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990, conforme já definido pela jurisprudência desta CORTE.



    3. Igualmente não procede a alegação de insuficiência de provas para que possa justificar a aplicação da pena de demissão. Isso porque, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido da impossibilidade de apreciar, em sede mandamental, a alegação de ausência de provas para subsidiar a condenação, porque necessário o reexame fático probatório.



    4. Além do mais, o acórdão recorrido também não diverge do posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003).



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.